Tribunal: STF
Processo: HC 218464
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.8.2022 por Leonardo Meneghel, advogado, em benefício de Josemaik de Oliveira Santos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 749.462/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 7.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, na mesma data, pela Juíza de Direito Marta Brandão Pistelli, no plantão judiciário da comarca de Americana/SP.



    3. Em 3.6.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Americana/SP (Ação Penal n. 1500496-39.2022.8.26.0630) em 5.7.2022.



    4. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2101407-49.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 749.462/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.



    Salienta que “o paciente já teve um processo por roubo em 2018, ‘pagou pelo crime’, conforme antecedentes às fls. 79/81, trabalha como encarregado em uma tecelagem na cidade de Americana/SP, tem residência fixa (doc. anexo), mora a esposa e 3 filhas (doc. anexo), tem advogada particular constituída para o processo. Infelizmente há algum tempo passou a consumir cocaína e maconha de modo recreativo – o que não o torna um traficante. Incabível, portanto, ostentando tais predicados pessoais, a fundamentação da prisão preventiva baseada na afronta à ordem pública, eis que ausente este risco para Josemaik, devendo a ele ser reconhecido o direito à liberdade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta inexistir “suporte idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva de Josemaik” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “até agora, pesa em favor do paciente o princípio constitucional da presunção de inocência, além de que, compulsando o inquérito policial, as provas obtidas naquela fase militam mais em favor do paciente do que ao contrário, malgrado não superada a instrução criminal, ainda. Sem prejuízo, anterior condenação não pode, em abstrato, de forma genérica e objetiva, obstar a liberdade do paciente cujos requisitos subjetivos apontam pela não reincidência, bem como pela promessa de não tumulto processual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “da leitura do decreto prisional, resta evidente que a prisão provisória imposta em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar. Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendemos que a prisão cautelar se revela medida desproporcional, porquanto a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a constrição cautelar” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão do juiz a quo limitou-se a justificar a manutenção da prisão em razão da gravidade do crime em abstrato, antecipando a condenação do Paciente, já ainda que sem apuração dos fatos, afirma que há indícios suficientes de autoria, ainda que o Paciente tenha confessado inclusive na audiência de custódia que estava apenas comprando entorpecentes para uso e o corréu Fernando tenha assumindo a propriedade pelas drogas e apetrechos localizados em sua residência, bem como inferiu, sem qualquer base fática, que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública ou econômica – afirmação que não condiz com a realidade” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assinala que, “malgrado o paciente não ser primário, jamais se envolveu com o tráfico de drogas, sua passagem foi por roubo, não há nenhuma anotação de que o mesmo descumpriu o cumprimento das penas que lhe foram impostas. Pelo contrário, ‘já pagou’ o que devia à sociedade e agora está retornando ao estigma de PRESO por um crime que sequer cometeu” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, presentes que estão todos os pressupostos legais, confortado por exuberante doutrina e julgados, espera-se que liminarmente seja concedida a liberdade provisória ao Paciente JOSEMAIK DE OLIVEIRA SANTOS, que cuida o parágrafo único do artigo 310, do Código de Processo Penal” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 749.462/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Apenas três dias após proferida a decisão questionada, o impetrante vem a este Supremo Tribunal com o presente habeas corpus. A análise dos autos revela não lhe assistir razão jurídica.



    11. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Marta Brandão Pistelli, no plantão judiciário da comarca de Americana/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (42 porções de maconha e 14 porções de cocaína):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em face de JOSEMAIK DE OLIVEIRA SANTOS pelo delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins previsto no art. 33 da Lei de Drogas, nas circunstâncias de tempo e lugar indicados no boletim de ocorrência (fls. 21/29). No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir: II. Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática e a conduta do indiciado encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal (CPP). O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando nenhuma nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial, no tocante à nota de culpa, a fls. 20, e Auto de Constatação Preliminar, a fls. 35/40). III. Em cognição sumária, diante da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade comercial da conduta. IV. Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram no local dos fatos um veículo GM/ Celta, de cor prata, estacionado na Rua São Rafael, que despertou suspeita. Que ao se aproximarem do referido veículo, observaram que havia três pessoas no interior, todos no banco traseiro, sendo dois homens e uma mulher. Que fizeram a abordagem nos indivíduos, e pediram para que eles saíssem do veículo, sendo que com a parte feminina, identificada como sendo SABRINA DA SILVA DUTRA nada de ilícito foi encontrado, apenas ela estava com seu aparelho celular, e com a outro indivíduo de nome VICTOR HUGO ONGARO, após ser revistado, foi encontrado consigo quatro porções de maconha o qual disse que era para seu uso pessoal, e um aparelho celular. Que em revista ao terceiro indivíduo de nome LUCAS BATISTA DA SILVA, com ele apenas foi encontrado R$ 7,00 em dinheiro, e em vistoria no veículo aonde Lucas estaria sentado, no assoalho, encontraram um kit contendo 14 porções de maconha. Que fizeram uma vistoria minuciosa no veículo, e no porta-malas foram encontradas outras 28 porções de maconha, e um outro aparelho celular que foi encontrado no console do veículo, o qual não pertencia a nenhuma das três pessoas que estavam no veículo. Que a respeito de quem estava conduzindo o veículo os indivíduos Lucas e Victor, a priori não quiseram dar maiores detalhes, porém a parte feminina, Sabrina teria informado que o condutor do veículo teria ido até uma casa ali próximo, e segundo Sabrina ele teria ido pegar mais coisas para pois iam dar um ‘role’. Diante das informações prestadas pela pessoa de Sabrina, que teria apontado a residência onde o condutor do veículo teria entrado, e os policiais foram até o local, e perceberam que o portão estava aberto e adentraram no local ante as fundadas suspeitas, sendo encontrado no corredor da residência, duas pessoas, identificados como sendo, as pessoas de JOSEMAIK DE OLIVEIRA SANTOS e FERNANDO SOARES MACHADO. Ao serem abordados e revistados, com a pessoa de Josemaik foi encontrada em suas vestes, dois kits de cocaína com 14 porções, que estava no bolso da sua calça, R$ 145,00 em dinheiro, e um aparelho celular. Que com a pessoa de identificada como Fernando Soares Machado, após ser revistado nada de ilícito foi com ele encontrado, porém indagado sobre a residência afirmou ser o responsável e atual morador da residência. Que pela janela do lado de fora, os policiais avistaram em cima de balcão, uma balança e um rolo de fita adesiva e perguntado para Fernando se havia algo na residência, e informou que havia drogas dentro de uma mochila, que também foi avistado do lado de fora pelos policiais, mas não dava para saber o que havia em seu interior. Que os policiais então adentraram no referido imóvel e dentro da mochila foi localizado 2 (dois) tijolos de maconha e mais 4 (quatro) pedaços de maconha. Indagado a pessoa de Fernando se havia algo mais na residência, ele teria apontado aos policiais embaixo de armário, dizendo que ali havia mais drogas, e após vistoria, foi encontrado naquele local 174 porções de cocaína, 162 pedras de crack, 27 porções de maconha, as quais foram igualmente encontradas no interior do veículo GM/Celta, 6 (seis) pedaços de maconha, 1 porção de pó branco aparentando ser cocaína. Que dentro de um tênis pertencente a pessoa de Fernando apontado por ele mesmo dizendo que havia dinheiro, foi localizado a quantia de R$ 1.282,00 (um mil duzentos e oitenta e dois reais). No interior da residência foi localizado ainda além da balança de precisão, um rolo de embalagem plástica, um rolo de papel alumínio, duas peneiras, um rolo de fita adesiva, e saquinhos plásticos, os quais foram apresentados nesta delegacia e aprendidos. V. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas se houver necessidade para a final aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal, ou ainda para evitar a prática de infrações, devendo a medida ser adequada à gravidade (concreta) do crime, à periculosidade do agente, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 e ss. do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos de prisão, e há sólidas provas da materialidade e dos indícios da autoria.



    Observa-se no caso concreto, a expressiva quantidade e variedade da(s) droga(s) apreendida(s) com indiciado, tratando-se, 28 porções de maconha no porta-malas do veículo, e no assoalho um kit contendo 14 porções de maconha, bem como mais dois kits de cocaína com 14 porções, que estava no bolso da sua calça, de alto poder vulnerante, recomendando a prisão cautelar do indiciado, porque há evidente risco à incolumidade pública e para garantia da ordem pública, porque as circunstâncias indicam a possibilidade do atingimento de um número substancial de pessoas. Aliás, a ordem pública merece ser acautelada, mediante prisão do indiciado, também por haver notícias de que o indiciado é egresso do sistema prisional, reincidente pelo delito de roubo qualificado (fls. 83) a indicar, ao menos em tese, reiteração criminosa, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão em desfavor de JOSEMAIK DE OLIVEIRA SANTOS. Expeça-se o competente mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 24-27, e-doc. 3). 



    13. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 23.5.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2101407-49.2022.8.26.0000. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Apura-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 7 de maio de 2022, trazendo consigo e guardando, para entrega a consumo de terceiros, o total de 195,6gramas cocaína e 2.804,3 gramas de maconha (auto de constatação - fls. 35/40 dos autos originários). (…)



    Trata-se, como se vê, de crime de extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública. 



    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à sua reincidência (fls. 45/46), fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.



    É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência fls. 33/41, Auto de Apreensão e Exibição fls. 32/34 dos autos originários), expressamente indicou a necessidade de garantia da ordem pública, reportando-se, ainda, à reincidência do paciente: (…)



    Portanto, a r. decisão que decretou a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada pelo Pacote Anticrime. 



    A gravidade do crime e as circunstâncias concretas do fato (grande quantidade de droga apreendida e reincidência do paciente), aliadas à existência de requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade e a finalidade do processo penal. 



    Não se ignora que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime de tráfico de drogas. (...)



    De outra parte, atendendo-se à necessidade de adequação subjetiva da medida a ser aplicada, ou seja, à luz das condições pessoais do agente, tem-se que o paciente é reincidente (fls. 45/46), o que recomenda a adoção da medida extrema, pela insuficiência prática das demais cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    A esse respeito, escreveu Andrey Borges de Mendonça: (…)



    Ademais, cumpre anotar que não há afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal. 



    Em outras palavras, qualquer outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de inocência seria uma contradição, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada. 



    Ante o exposto, DENEGO AORDEM de habeas corpus”. 



    14. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 195,6 g de cocaína e 2.804,3 g de maconha, além da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ser o réu reincidente. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente.



    A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a quantidade das drogas apreendidas relevam a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. Ilustrativamente: (…)



    Além disso, ‘a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a menção à prática de atos infracionais e condenações penais anteriores pelo mesmo crime é idônea para justificar a imposição da prisão preventiva a fim de se garantir a ordem pública. Esse entendimento é aplicável mesmo em hipóteses em que não foram apreendidas quantidades exacerbadas de drogas, ante a necessidade de impedir a reiteração criminosa daquele indivíduo que ostenta histórico de atos infracionais a ações criminais pelo crime de tráfico" (HC n. 521.351/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 1º/10/2019).



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do réu.



    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausentes ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (42 porções de maconha e 14 porções de cocaína apreendidas com o paciente, da apreensão total de 195,6g de cocaína e 2,804kg de maconha), e no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência do paciente.



    No decreto prisional, ressaltou-se ser o paciente “egresso do sistema prisional, reincidente pelo delito de roubo qualificado (...) a indicar, ao menos em tese, reiteração criminosa, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir” (fl. 27, e-doc. 3). 



    16. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    (…) 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora